Tribunal: STF
Processo: HC 166668
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS. Tem-se sinalizada a periculosidade do agente quando revelado envolvimento em organização criminosa dedicada à prática de furtos a caixas eletrônicos, utilizando-se de explosivos e disparos de arma de fogo, ausente inibição com a sequência de investigações.